Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-49.2024.8.11.0100
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001423-49.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELANTE), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), ADRIANO JOSE GUERHALTD - CPF: 097.616.208-32 (APELADO), LUCIANE MARA GUERHALTD DE ANDRADE - CPF: 291.642.428-89 (ADVOGADO), NORMANDO CORRAL - CPF: 286.226.776-72 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), FABIANA CRESTANI - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO CRUZADO (CROSS DEFAULT) - PURGAÇÃO DA MORA POR TERCEIRO POSSUIDOR - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS GARANTIAS REAIS - INEXISTÊNCIA DE GARANTIA CRUZADA (CROSS COLLATERAL) - QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO GARANTIDA PELO BEM APREENDIDO - TEMA REPETITIVO N.º 722 DO STJ - FATO SUPERVENIENTE - ALIENAÇÃO DO BEM PELO CREDOR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação cível interposta por Banco de Lage Landen Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão fundada em duas Cédulas de Crédito Bancário garantidas por alienação fiduciária, relativas a um trator agrícola Massey Ferguson MF 4283 e a um distribuidor de ração Siltom AC HS 5-3. A sentença acolheu a intervenção de terceiro adquirente do trator, reconheceu a purgação da mora mediante depósito judicial integral do débito vinculado à CCB n.º 604229, revogou a liminar de busca e apreensão em relação ao trator, autorizou o levantamento do depósito pelo banco e determinou o prosseguimento do feito quanto à CCB n.º 625306. O apelante requer a reforma da sentença, sustentando a impossibilidade de purgação da mora por terceiro adquirente, a incidência da cláusula de cross default e a necessidade de quitação integral das duas operações para restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se a alienação fiduciária do bem a terceiro, sem anuência do credor, configura inadimplemento absoluto insuscetível de purgação da mora; (ii) estabelecer se o terceiro possuidor possui legitimidade para extinguir a obrigação mediante pagamento; e (iii) determinar se a cláusula de vencimento antecipado cruzado (cross default) autoriza a ampliação da garantia fiduciária para exigir a quitação de obrigações decorrentes de contrato diverso como condição para restituição do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 304 do Código Civil assegura ao terceiro juridicamente interessado o direito de extinguir a obrigação mediante pagamento, independentemente da anuência do credor fiduciário.

4 - A alienação do bem gravado a terceiro é ineficaz perante o credor fiduciário, mas não impede a purgação da mora pelo adquirente que demonstre interesse jurídico na extinção da obrigação.

5 - A cláusula de cross default opera exclusivamente no plano obrigacional, produzindo o vencimento antecipado das obrigações correlatas, sem modificar a extensão objetiva das garantias reais.

6 - A alienação fiduciária submete-se ao princípio da especialidade, segundo o qual cada bem gravado responde apenas pela obrigação especificamente indicada no instrumento contratual.

7 - As Cédulas de Crédito Bancário foram individualizadas, cada qual vinculada a bem distinto, inexistindo cláusula expressa de garantia cruzada (cross collateral) apta a estender a garantia fiduciária do trator à dívida decorrente de contrato diverso.

8 - A interpretação que confunde vencimento antecipado das obrigações com ampliação das garantias reais conduz à inadmissível constituição de garantia fiduciária geral e flutuante, em desconformidade com o Decreto-Lei n.º 911/1969.

9 - O Tema Repetitivo n.º 722 do Superior Tribunal de Justiça exige o pagamento integral da dívida garantida pelo bem apreendido, não autorizando a exigência de quitação de obrigações estranhas à garantia fiduciária específica.

10 - O depósito judicial integral do valor correspondente à CCB n.º 604229 configura quitação total da obrigação garantida pelo trator apreendido, inexistindo purgação parcial da mora.

11 – O fato superveniente consistente na alienação do trator pelo banco após o depósito judicial não altera a solução jurídica da controvérsia, cabendo ao juízo de origem apreciar as consequências patrimoniais decorrentes da impossibilidade de restituição física do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O terceiro possuidor de bem alienado fiduciariamente possui legitimidade para purgar a mora, nos termos do art. 304 do Código Civil, independentemente da anuência do credor fiduciário.

2. A cláusula de vencimento antecipado cruzado (cross default) produz efeitos apenas no plano obrigacional e não amplia a extensão das garantias fiduciárias.

3. A alienação fiduciária submete-se ao princípio da especialidade, vinculando cada bem à obrigação expressamente garantida.

4. A restituição do bem apreendido exige a quitação integral da dívida especificamente garantida pela alienação fiduciária, nos termos do Tema Repetitivo n.º 722 do STJ.

5. A inexistência de cláusula expressa de garantia cruzada (cross collateral) impede a exigência de quitação de contratos diversos para fins de purgação da mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1001423-49.2024.8.11.0100, ajuizada em face de
ADRIANO JOSÉ GUERHALTD.

Narra a inicial que o réu celebrou com a instituição financeira as Cédulas de Crédito Bancário n.º 604229 e n.º 625306, garantidas por alienação fiduciária de um trator agrícola Massey Ferguson MF 4283 e de um distribuidor de ração Siltom AC HS 5-3, respectivamente.

Em razão do inadimplemento contratual, o banco promoveu a presente demanda, postulando a busca e apreensão dos bens dados em garantia.

No curso do processo, o terceiro interessado Normando Corral requereu sua intervenção nos autos, alegando ter adquirido o trator objeto da CCB n.º 604229 e efetuado depósito judicial no valor de R$ 35.600,38 (trinta e cinco mil e seiscentos reais e trinta e oito centavos), correspondente, segundo sustenta, à integralidade da dívida vinculada ao referido contrato.

Sobreveio sentença que, entre outras disposições, acolheu a intervenção do terceiro interessado, reconheceu a purgação da mora relativamente à CCB n.º 604229, revogou a liminar de busca e apreensão quanto ao trator Massey Ferguson MF 4283, determinou sua restituição ao terceiro interessado, autorizou o levantamento do depósito judicial pelo banco e determinou o prosseguimento do feito em relação à CCB n.º 625306, cujo bem não foi localizado.

Em suas razões recursais (id. 374328394), o banco apelante sustenta: (i) a impossibilidade de purgação da mora em razão da alienação do bem a terceiro sem sua anuência, o que configuraria inadimplemento absoluto; (ii) a validade da cláusula de vencimento antecipado cruzado (cross default), que teria unificado as obrigações decorrentes das duas CCBs; e (iii) a necessidade de quitação integral do montante correspondente às duas operações para fins de restituição do bem, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969 e do Tema Repetitivo n.º 722 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ao final, a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas por Normando Corral (id. 374328404), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a cláusula de cross default opera exclusivamente no plano obrigacional, não possuindo aptidão para ampliar a abrangência das garantias fiduciárias, as quais permanecem submetidas ao princípio da especialidade.

Aduz, ainda, possuir legitimidade para purgar a mora, nos termos do art. 304 do Código Civil.

No curso da tramitação recursal, sobreveio fato superveniente consistente na informação prestada pelo banco de que o trator foi alienado a terceiro em 27/11/2025, com posterior depósito judicial do valor obtido com a venda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal consiste em definir se a cláusula de vencimento antecipado cruzado (cross default) prevista nas Cédulas de Crédito Bancário n.º 604229 e n.º 625306 possui aptidão para exigir, como condição para a restituição do trator apreendido, o pagamento integral das duas operações de crédito, ou se a purgação da mora deve restringir-se à obrigação especificamente garantida pelo bem.

Inicialmente, não prospera a alegação de que a alienação do trator pelo devedor originário configuraria inadimplemento absoluto, insuscetível de purgação.

Embora o ato seja ineficaz perante o credor, o ordenamento jurídico não suprime o direito de terceiro interessado de extinguir a obrigação mediante pagamento. Ao contrário, o art. 304 do Código Civil o assegura expressamente.

No caso concreto, Normando Corral demonstrou ser adquirente e possuidor do trator, possuindo inequívoco interesse jurídico na extinção da obrigação.

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu a legitimidade do terceiro possuidor para purgar a mora em casos análogos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PURGAÇÃO DA MORA POR TERCEIRO - PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

(...)

Tese de julgamento:

1 - A majoração dos honorários sucumbenciais é incabível quando não há condenação prévia da parte recorrente na fase originária.

2 - O terceiro possuidor pode purgar a mora nos termos da legislação aplicável, independentemente da anuência do credor fiduciário.

3 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

4 - O prequestionamento deve ser cumprido pela parte e não pelo julgador, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para seu reconhecimento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

(TJMT, RAC 1000180-72.2019.8.11.0059, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: TATIANE COLOMBO, JULGADO EM 31/03/2025).

Superada essa questão, passa-se ao exame da tese central do recurso.

É incontroverso que as partes pactuaram a cláusula de cross default.

Todavia, sua validade não conduz, automaticamente, à conclusão pretendida pelo apelante.

Isso porque o cross default atua exclusivamente no plano obrigacional, antecipando o vencimento das dívidas, mas não possui aptidão para modificar a extensão objetiva das garantias reais.

A alienação fiduciária, por sua vez, submete-se ao princípio da especialidade, segundo o qual cada bem gravado vincula-se à obrigação específica que assegura.

Conforme se verifica da própria petição inicial, as Cédulas de Crédito Bancário foram individualizadas, assim como os respectivos bens dados em garantia:

·

CCB n.º 604229: trator Massey Ferguson MF 4283; e

·

CCB n.º 625306: distribuidor de ração Siltom AC HS 5-3.

Não há demonstração nos autos de cláusula expressa de garantia cruzada (cross collateral), apta a estender a alienação fiduciária do trator ao adimplemento da dívida decorrente da CCB n.º 625306.

A tese recursal, portanto, parte de premissa equivocada ao confundir o vencimento antecipado das obrigações com a ampliação das garantias reais.

A interpretação defendida pelo apelante implicaria admitir a constituição de garantia fiduciária geral e flutuante, em afronta ao princípio da especialidade e à própria sistemática do Decreto-Lei n.º 911/1969.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA. TRÊS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. PRESENÇA DA CLÁUSULA DE CROSS DEFAULT NAS CONTRATAÇÕES ESTABELECIDAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PURGAÇÃO DA MORA INDIVIDUAL DE CADA CONTRATO. NÃO PROVIMENTO.

Embora não tenha transcrito o art. 333 do Código Civil e o art. 28, § 1.º, III, da Lei 10.931/04, desde o início a pretensão do agravante consiste em receber a totalidade da dívida dos três contratos firmados com a parte agravada, o que foi devidamente conhecido e deliberado pelo Juízo de Primeiro Grau. Preliminar Rejeitada. As cláusulas de cross default podem ser definidas como "ajustes presentes em contratos que determinam que o devedor estará em situação de falha (default) no contrato em questão toda vez que deixar de cumprir quaisquer outras obrigações em outros contratos. A controvérsia reside no seguinte ponto: a purgação da mora seria válida somente com o pagamento de toda a dívida (reunido os três contratos), ou pagando cada um deles, a dívida estaria quitada individualmente. Um entendimento é o vencimento antecipada da dívida em decorrência do inadimplemento contratual repercutir nos demais negócios jurídicos entre as partes, outro, a meu ver, é exigir que a purgação da mora se dê de forma conjunta
.
Os contratos em discussão possuem natureza independente entre si, cada um dispondo de seu objeto, preço, sem conexão fática ou jurídica, não se comunicando entre si em razão da particularidade de cada um, sendo que a cláusula cross default apenas acarreta o vencimento antecipada da dívida relativa a cada um deles.

Agravo de Instrumento não provido.

(TJAC, RAI 1001226-82.2024.8.01.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. NONATO MAIA, JULGADO EM 17/09/2024).

Também não procede a alegação de violação ao Tema Repetitivo n.º 722 do Superior Tribunal de Justiça.

A orientação firmada pela Corte Superior estabelece que, nos contratos firmados na vigência da Lei n.º 10.931/2004, compete ao devedor pagar a integralidade da dívida pendente para obter a restituição do bem apreendido.

No entanto, a controvérsia dos autos não diz respeito à possibilidade de pagamento parcial da dívida garantida pelo bem, mas sim à delimitação da própria obrigação assegurada pela alienação fiduciária.

No caso, o terceiro interessado promoveu o depósito integral do valor correspondente à CCB n.º 604229, vinculada ao trator apreendido, não havendo impugnação específica do banco quanto à suficiência do montante depositado.

Desse modo, não houve purgação parcial de uma única obrigação, mas quitação integral da dívida garantida pelo bem objeto da busca e apreensão.

Por fim, cumpre registrar que o fato superveniente consistente na alienação do trator pelo banco, após o depósito judicial realizado pelo terceiro interessado, embora relevante para fins de eventual cumprimento de sentença e apuração de perdas e danos, não altera a conclusão quanto ao acerto da sentença recorrida, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

As consequências patrimoniais decorrentes da impossibilidade de restituição física do bem deverão ser examinadas pelo juízo de origem, observados o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15%, sobre o valor anteriormente fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026